Tribunal: TJBA
Processo: 0570138-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570138-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: GLENDA DIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
PLANO DE SÁUDE.CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA A SER REALIZADA POR CIRURGIÃO ESPECIALISTA NÃO CREDENCIADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CAPACITADO NA REDE CREDENCIADA. ACOLHIMENTO. PROFISSIONAL INDICADO QUE POSSUI ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL.
REEMBO
LSO

DEVIDO

NOS LIMITES DO CONTRATO
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR AQUÉM DO QUE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

0570138-29.2014.8.05.0001
,
nos quais figuram como
Embargante

CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e como Embargad
o

GLENDA DIAS DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator